Tribunal: TJMT
Processo: 1026226-21.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026226-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES - CPF: 069.229.708-10 (APELANTE), CRISTIANO KEN TAKITA - CPF: 039.325.816-52 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRADE CARVALHO - CPF: 086.047.436-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – NECESSIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNÍSSONO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Nos casos em que a própria Fazenda Pública procede ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa antes da prolação da Sentença, a fixação dos respectivos honorários advocatícios deve ocorrer de maneira equitativa, em razão do que dispõe o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, aliado ao entendimento jurisprudencial pátrio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1026226-21.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
JOÃO CARLOS TEIXEIRA POSSES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
João Carlos Teixeira Posses
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo em razão do cancelamento da CDA.

Condenou, ainda, o Recorrido no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil

O Apelante, em síntese, afirma que a verba honorária foi fixada de maneira equivocada, já que deveria ser arbitrada em grau percentual, consoante denota o § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Alternativamente, aponta que a verba deveria ser majorada, em decorrência do elevado valor da execução que foi extinta, e, por estas razões, requer a reforma do ato sentencial.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 89177963, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
João Carlos Teixeira Posses
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo em razão do cancelamento da CDA.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o único ponto vindicado no presente recurso, é a reforma do que foi registrado acerca dos honorários advocatícios, já que, em tese, estes deveriam ser fixados pela maneira disposta no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ab
initio, registra-se que a pretensão recursal deve ser parcialmente provida, já que o presente tema já foi discutido de maneira reiterada nos Tribunais Pátrios, sendo que o próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento.

No caso, inicialmente se deve discorrer sobre a impossibilidade da fixação da verba em grau percentual. Embora tenha sido apresentada exceção de pré-executividade pelo Recorrente, não é possível olvidar duas circunstâncias, a primeira é de que o Recorrido em nenhum momento ofereceu resistência à extinção do processo, já que, de ofício, promoveu o
cancelamento
da Certidão de Dívida Ativa.

O segundo ponto a se comentar, é de que, as exceções de pré-executividade não é meio de defesa comum, eis que tem caráter de mera petição, e por esta razão, não comportam dilação probatória, e só podem discutir questões passíveis de reconhecimento de ofício.

Destarte, é certo que o excipiente, em tese, não pode apontar questões complexas, ou seja, não realiza esforço demasiado ao formular sua argumentação, a apresentar ao respectivo julgador, um tema de análise simples, sendo necessário a mera constatação nos autos, não há que se analisar qualquer elemento além das informações contidas, muitas vezes, na própria Certidão de Dívida Ativa.

Por estas razões, é certo que, em decorrência do conjunto apresentado, além da tomada de decisão ser clara, evidente, e simples, não houve qualquer esforço exuberante a ser considerado no presente feito.

Assim, é certo que o artigo 85 do Código de Processo Civil, mais especificamente no § 8º, estipula regra para situações afins a dos autos, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

No caso, é certo que do texto, não se abstrai o comando mencionado, contudo, a partir da interpretação do referido, é possível se extrair o pretendido. Os Tribunais Pátrios, guiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem o entendimento de que, como ocorreu o cancelamento da CDA antes da prolação da Sentença, o valor dos honorários se torna complexo de ser calculado.

Isto se dá em razão dos elementos do § 2º do referido artigo são os parâmetros da fixação do percentual do § 3º do artigo 85 do CPC, e ao os observar, torna-se complexo deduzir a quantia correta, o que transforma, portanto, o proveito econômico como inestimável, a atrair, por consequência, a aplicação do dispositivo colacionado.

Apenas para que não sopesem dúvida, verifique-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

[...]

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Com estas considerações, há de se fixar os honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, da maneira efetuada pelo Magistrado Singular.

Deve-se levar em consideração, também, que embora não tenha sido apresentada resistência por parte da Fazenda Pública, ante o cancelamento da CDA sem qualquer pretensão de defesa por parte do fisco, o causídico do Recorrente efetuou certo grau de esforço, ao identificar o ensejador da nulidade do título executivo, e ao peticionar a respectiva exceção de pré-executividade.

Neste sentido, e em decorrência de a Execução Fiscal ter como objeto dívida ambiental com o montante de R$ 1.198.925,61 (um milhão cento e noventa e oito mil novecentos e vinte e cinco reais sessenta e um centavos), é certo que há de majorar o valor fixado pelo Magistrado Singular.

Desta forma, há de se elevar a verba sucumbencial para R$ 8.000, 00 (oito mil reais), já a se levar em consideração a majoração recursal, disposta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de fixar os honorários advocatícios por equidade, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em conformidade ao entendimento jurisprudencial pacificado no ordenamento jurídico hodierno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022